Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DUAS VEZES. INIMPUTABILIDADE. VÍCIO EM DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da Defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, VII). O embargante alegou omissão no acórdão quanto à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental (CPP, arts. 149 e seguintes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se definir se houve omissão no acórdão quanto ao vício em drogas do acusado, para fins de instauração do incidente de insanidade mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada a questão envolvendo a dependência química do acusado à luz dos institutos da imputabilidade e do incidente de insanidade mental, com base nas provas produzidas, não havendo falar em omissão da decisão que manteve a condenação pelo delito do art. 157, § 2o, VII (duas vezes), do CP.
5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional e restrita a casos em que os vícios elencados no art. 619 do CPP efetivamente se configuram, o que não ocorre no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
2. A dependência química, isoladamente, não justifica a instauração de incidente de insanidade mental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 619; CP, art. 157, § 2o, VII. CRFB, art. 5o, LIV e LV.